Tribunal: TJDFT
Processo: 0006230-77.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006230-77.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA, MARGARETH ALVES COSTA, KATHYA MARGARETH SILVA DE OLIVEIRA, CLEUSA MARIA DE JESUS VIEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com a juntada da certidão de ID 24645841, por derradeiro, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial pretendido (ID ́s 17932332/17932334; ID ́s 18628904/18628908). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac